Tribunal: TJPA
Processo: 0012253-35.2017.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-08

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012253-35.2017.8.14.0074

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: WILMA MARIA BOAVENTURA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
em face do Acórdão (PJe ID nº 14.927.225) proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça que, à unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa (Pje ID nº 14.927.225):

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDIRETOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - QUEBRA DE POSTE DA REDE ELÉTRICA - ÓBITO DO FILHO DA AUTORA/APELADA POR ELETROCUSSÃO - PRELIMINARES - NECESSIDADE DE REUNIÃO DE DEMANDAS - REJEITADA - SENTENÇA ULTRA PETITA - REJEITADA - INAPLICABILIDADE DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA APELANTE - ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA - CULPA CONCORRENTE - INOCORRÊNCIA - OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO COMPROVADA POR PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO NECROPSIAL

- DANO MORAL CONSTATADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ARBITRADO EM HONORÁRIOS - DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 55, do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, cabendo ao Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, ordenar a reunião de ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente, evitando, assim, o risco de decisões conflitantes que venham a tornar eventual decisão proferida em um ou outro processo inócua ou contraditória.

2.

In casu, a despeito da matéria discutida nas ações ser a mesma e existir identidade entre os fundamentos apresentados nas iniciais de cada lide, não se vislumbra semelhança quanto ao pedido ou à causa de pedir, a ensejar a reunião dos processos pelo instituto da conexão, haja vista que as ações foram julgados em separado pelo MM. Juízo ad quo, versando acerca de diversas relações de parentesco entre autores e vítimas do evento, o que não determina a reunião dos feitos, porquanto oriundo de relações jurídicas diversas, bem como por força no verbete sumular n.° 235, STJ. Logo, inexiste conexão ou necessidade de reunião dos processos para julgamento simultâneo, não havendo, portanto, possibilidade da existência de decisões conflitantes.

3.

A documentação acostada aos presentes autos, entretanto, revela que os processos nº ° 0011234-91.2017.814.0074, 0012200-54.2017.814.0074, 0012216- 08.2017.814.0074, 0012253-35.2017.814.0074, já foram sentenciados pelo juízo.

4.

Destarte mesmo que fosse o caso de conexão esta não determina a reunião de processos quando um deles já foi julgado - Súmula 235 do STJ.

5.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de necessidade de reunião de demandas.

6.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante argumenta no presente recurso que a sentença recorrida teria sido ultra petita quanto à indenização por danos morais, visto que a aludida condenação teria sido pleiteada pela requerida/apelada em valor menor que o concedido pelo juízo.

7.

A decisão deve observar não apenas os limites do pedido, mas também a causa de pedir e os sujeitos da relação processual, é o que se denomina limites objetivos e subjetivos da sentença.

8.

Nessa senda, a decisão ultra petita pode ser definida como aquela na qual o juiz concede mais do que foi pedido pelo autor.

9.

Na hipótese em exame, da simples leitura da exordial (ID. 10659019), constata-se que contrariamente ao alegado pelo recorrente, a

indenização por

danos morais foi expressamente impugnada pela autora/apelada, em valor a quem do concedido pelo juízo, conforme o item “4” e

dos pedidos.

10.

Dessa forma, tem-se que a sentença recorrida fora proferida em estrita observância ao princípio da adstrição, não havendo que se falar em decisum ultra petita na hipótese.

11.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de sentença ultra petita.

12.

Insurge-se a recorrente contra a multa por interposição de embargos protelatórios que lhe foi cominada a quo, no importe de 2% sobre o valor da causa, contudo, sem razão.

13.

A aplicação da multa deu-se em conformidade ao artigo 1.026, § 2º, do CPC, uma vez caracterizado o caráter nitidamente protelatório dos embargos de declaração opostos, os quais não indicaram a ocorrência de quaisquer das hipóteses ensejadoras da oposição da medida em questão.

14.

Saliente-se que o Magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim, apreciar a integralidade das pretensões, expondo os fundamentos que formaram seu convencimento, de acordo com as normas aplicáveis e os elementos de prova acostados aos autos, de modo que a sentença não padecia das omissões apontadas pela ré embargante, pelo que a medida oposta era mesmo protelatória, como concluído na origem, ficando, pois, mantida a multa aplicada.

15.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de afastamento de multa por embargos protelatórios.

16.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da ocorrência ou não da responsabilidade civil da concessionária apelante, por tratar-se de suposto caso fortuito, ou a ocorrência ou não de culpa exclusiva da vítima, ou culpa concorrente, face o rompimento de cabo de energia que vitimou o filho da autora/apelada; a ocorrência de dano moral e a reducao dos honorarios advocaticios fixados em inobservancia aos ditames legais.

17.

É objetiva à responsabilidade civil da requerida/apelante, visto que se tratando de concessionária de serviço público, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

18.

Ademais, quanto à alegação de excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima, caberia à apelante demonstrar de forma inequívoca que o acidente decorrera única e exclusivamente da ação da vítima, não prosperar tal alegação. Não há, por tudo o que fora apurado no processo, como elidir a responsabilidade da empresa concessionária de transporte público, ou imputar exclusivamente à vítima o ônus pela ocorrência do sinistro, posto que, não consta nos autos prova minimamente razoável que sustente tal alegação.

19.

Busca, ainda, o recorrente que seja considerado que houve culpa concorrente da vítima em relação ao acidente, de modo que caberia responder apenas na medida de sua contribuição pelo evento. Observando o que consta nos autos, verifico que não há indícios que contribuam para a conclusão de que houve culpa concorrente da vítima, uma vez que há apenas a alegação, sem prova suficiente.

20.

Outrossim, ainda que dispensável a comprovação de culpa da concessionária de energia, impõe-se a demonstração dos demais elementos ensejadores da responsabilidade civil e, por conseguinte, caracterizadores do dever de indenizar, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

21.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

22.

No presente caso, o fato danoso (quebra do poste de energia elétrica) e o dano (morte por eletrocussão) restam comprovados, através das provas testemunhais produzidas nos autos que foram unânimes em confirmar que o filho da autora/apelada foi atingido por um cabo de alta tensão proveniente da concessionária apelante, bem como do Laudo de Exame Necropsial, onde se constata que a vítima sofreu choque elétrico de alta tensão vindo a falecer de parada cardiorrespiratória.

23.

Noutra ponta, sabe-se que a segurança é quesito fundamental à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida. A ausência desse quesito configura prestação indevida do serviço do qual detém a concessão, sendo incabível a alegação de mero caso fortuito ou de força maior.

24.

Acerca do dano moral, resta livre de dúvidas que a autora/apelada enquanto genitora da vítima, sofreu prejuízo moral imensurável, vez que foi privado de maneira abrupta e repentina do convívio com o filho.

25.

Noutra ponta, quanto a redução do quantum fixado em honorários advocatícios, alega o recorrente a inobservância do juízo primevo aos ditames legais, no entanto, não merece prosperar a alegação do requerente, uma vez que o juízo a quo ao fixar em 15% sobre o valor da condenação, arbitrou dentros dos parâmetros legais estabelecidos pelo Diploma Processual Civil.

26.

Recurso
CONHECIDO E IMPROVIDO
”.

Nas razões dos embargos, o recorrente sustenta a nulidade do julgamento, em razão do cerceamento de defesa, uma vez que apresentou tempestivamente oposição à realização do julgamento virtual e requereu a inclusão do feito em pauta presencial. No mérito, afirma a carência de fundamentação do acordão, tendo em vista que a turma não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo e dos motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Com supedâneo nesta linha argumentativa, requer:

“... que o recurso seja conhecido, bem como acolhida a preliminar de nulidade do julgado, em razão do cerceamento do direito de defesa, conforme razões dispostas acima.

27.
Caso assim não compreenda a turma julgadora, o que não se acredita, requer-se o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e violação à CF, CF, Art. 5º, XXXV e CPC, Art. 1.022, II, tese que a embargante pede o expresso prequestionamento desde já.

28.
Ainda, pede que o órgão julgador realize o enfrentamento de todas as violações apontadas, cotejando expressamente os dispositivos tido por violados, realizando, assim, o prequestionamento explícito.

29.
Por fim, pede que seja atribuído efeito modificativo, caso a análise dos argumentos gere a mudança de entendimento”.

Por meio de ato ordinatório, o servidor José Roberto Beserra Maia, intimou os recorridos para apresentação de contrarrazões (PJe ID nº 15.026.060).

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão PJe ID nº 223.228.664).

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade dos Embargos de Declaração
, conheço.

Com efeito, foi solicitada a inclusão do feito em pauta para julgamento virtual (PJe ID nº 14.626.404).

A embargante apresentou, tempestivamente, objeção ao julgamento virtual (PJe ID nº 14.800.300).

Entretanto, o feito foi apreciado, sob a relatoria da eminente Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, na 22ª

sessão ordinária de plenário virtual da 2ª Turma de Direito Privado, que se realizou no período de 27.06 à 04.07.2023.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a realização do julgamento virtual, mesmo após a oposição tempestiva de objeção, com a manifestação expressa de interesse na realização de sustentação oral presencial ou por videoconferência, ocasiona prejuízo ao direito de defesa da parte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 935, CAPUT, E 937, CAPUT E INCISO I, DO CPC. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SE ANULAR O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO QUE DEPENDE DE INCLUSÃO EM PAUTA. NULIDADE. DIREITO À SUSTENTAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A recorrente alega que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região violou o Código de Processo Civil ao declarar a nulidade de um acórdão anterior por falta de intimação e prosseguir com o julgamento das apelações sem a devida notificação das partes, desconsiderando os prazos processuais e o direito à sustentação oral previstos nos artigos 935 e 937 do CPC. 2. O Tribunal de origem acolheu os embargos de declaração, reconhecendo a nulidade processual, e em seguida procedeu a um novo julgamento de mérito das apelações na mesma sessão, sem a devida inclusão em pauta e sem permitir a realização de sustentação oral pelas partes. 3. A ausência de intimação adequada e a condução do julgamento na mesma sessão que acolheu os embargos de declaração configuram cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório, levando à nulidade do julgamento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Deve-se também considerar que, até o presente momento, os advogados da associação recorrente não puderam realizar sustentação oral ao recurso de apelação interposto. O primeiro acórdão foi anulado devido a um erro na intimação para a pauta de julgamento, pois foram intimados advogados que não mais representavam a recorrente. No segundo julgamento, as apelações foram rejulgadas na mesma sessão que acolheu os embargos de declaração. 4. Recurso especial conhecido e provido. Anulação do rejulgamento das apelações e devolução dos autos ao Tribunal de origem. Prejudicadas as demais questões alegadas no recurso especial”.
(REsp n. 2.140.962/SE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Demonstrada, portanto, a violação ao direito que lhes assiste de sustentar oralmente por ocasião do julgamento do recurso de apelação, oportunidade que lhes foi subtraída, impõe-se a anulação do julgamento virtual do acórdão recorrido.

Por esses motivos,
DÁ-SE PROVIMENTO
aos embargos de declaração para anular o julgamento do apelo ocorrido em sessão virtual, realizando-se outro, na modalidade presencial ou telepresencial (videoconferência), oportunizando-se a sustentação oral perante a 2ª Turma de Direito Privado.

É como voto

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/10/2024